Tribunal: TJSP
Processo: 1017878-36.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Exibição de documentos – Interesse de agir presente – Análise do REsp 1.349.453/MS (art. 543-C, do CPC) - Apresentação em juízo – Ausência de pretensão resistida – Condenação do réu nos ônus da sucumbência – Não cabimento – Entendimento majoritário desta Colenda Câmara – Recursos improvidos.*